Tribunal: STF
Processo: RE 698531
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PIS – REGIME NÃO CUMULATIVO – OPERAÇÃO COM PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI Nº 10.637/2003. Revela-se constitucional o artigo 3º § 3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação a operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior.